Tribunal: STF
Processo: RE 1574545
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Estado de São Paulo, contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL Precatório Sentença de extinção Art. 924, II, CPC - Parcelamento nos termos do art. 78 do ADCT Recurso em que a FESP pretende reaver nos próprios autos valor que alega ter adimplido a mais Impossibilidade Decisão judicial transitada em julgado Pagamento conforme determinação prevista no título judicial Pretensão que não merece acolhimento vez que a questão dos autos está acobertada pela coisa julgada Aplicação do princípio da segurança jurídica Sentença mantida Recurso desprovido.” (Processo nº 0405023-10.1994.8.26.0053, 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Eduardo Gouvêa , j. 11.01.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 100, §5º e §12º, da Constituição da República, bem como afronta ao art. 78, do ADCT e à Súmula Vinculante 17. Argumenta-se que houve “excesso de valor pago à parte Recorrida em decorrência da aplicação de juros e de errôneos índices de correção por ocasião do cálculo das parcelas correspondentes à moratória decenal estabelecida no artigo 78, do ADCT, adimplidas na vigência da EC62/2009.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 09):



    “Conforme se verifica nas peças contidas nos autos, a Fazenda do Estado foi condenada a pagar valores referentes à ação de repetição de indébito aos autores.



    Iniciada a fase de execução, foi expedido precatório que recebeu o número de ordem 5722/97.



    O inconformismo da apelante não merece acolhimento. O valor executado foi pago de maneira parcelada, nos termos dos arts. 33 e 78 do ADCT. E ainda que a executada seja beneficiada pela moratória constitucional, a incidência de juros durante o período era permitida quando houvesse atraso no pagamento, nos termos da jurisprudência vigente à época.



    Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, Tema 132: “Incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT.”



    [...]



    Como se depreende da leitura da decisão emanada do STF, a Constituição Federal, com a redação conferida pela EC 30/2000 não autoriza a incidência de juros moratórios se o precatório for pago no período de graça.



    No entanto, nos casos em que não foram observadas as datas para o pagamento sem a incidência de juros, devem incidir nas parcelas pagas em atraso, juros moratórios, exceto no período de graça (Tema 1037/STF), sem que se possa falar em violação à Súmula Vinculante nº 17 do STF.



    E em cumprimento ao art. 100, § 5º (antigo § 1º) da Constituição Federal, somente não há que se falar em mora da Fazenda Pública se no período compreendido entre a inclusão do precatório no orçamento público e o término do exercício financeiro seguinte em que deveria ser pago, o valor for adimplido pela executada.



    Sobre a questão dispõe a Súmula Vinculante nº 17: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.



    Ademais, o pagamento do precatório foi efetivado conforme interpretação adotada à época, devendo ser observado o princípio da segurança jurídica. Ressalte-se, que a questão dos autos está preclusa, acobertada pela coisa julgada, que não deve ser relativizada.



    Com efeito, a coisa julgada, ao lado do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, constitui garantia constitucional previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Magna, além disso, elevado à categoria de cláusula pétrea, em razão do artigo 60, § 4º, da Constituição Federal.



    Desta forma, pelo meu voto, mantém-se a r. sentença que considerou que o precatório EP 5722/97 está integralmente quitado e extinguiu a execução com base no art. 924, II do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em devolução de quantias levantadas a maior, as quais devem ser postuladas em ação própria.” (grifos adicionados)



    Inicialmente, tal como consignado no decisum impugnado, trata-se de precatório judicial, submetido à sistemática do art. 78 do ADCT, já integralmente pago. No caso, a Recorrente sustenta a existência de excesso de pagamento, em razão da incidência de juros moratórios durante o período correspondente ao parcelamento.



    Ocorre que, o acórdão recorrido, ao concluir pela observância da coisa julgada, no caso de precatórios pagos na forma do art. 78 do ADCT, encontra-se em consonância com a modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 2356 e 2362, ocasião em que foi conferida eficácia ex nunc ao julgado para manter a validade dos parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar em 25.11.2010. Precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM .2024. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. DESAPROPRIAÇÃO. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ADCT. ART. 100, DA CRFB. TEMA 1170. NÃO INCIDÊNCIA. ADI 2356 E ADI 2362. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática na qual rejeitei os embargos de declaração para manter a negativa de provimento ao recurso extraordinário com agravo, visto que o entendimento adotado pelo juízo a quo em relação à garantia da coisa julgada nos casos de parcelamento de precatório nos termos do art. 78, do ADCT, encontra-se alinhado com a jurisprudência do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a possibilidade, ou não, nos casos de parcelamento instituído pelo regime especial do art. 78, do ADCT, de manutenção dos juros moratórios e compensatórios, sob fundamento de garantia à coisa julgada, e do julgamento das ADIs 2356 e 2362. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido, ao concluir pela observância da coisa julgada, no caso de precatórios pagos na forma do art. 78 do ADCT, encontra-se em consonância com a modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 2356 e 2362, ocasião em que foi conferida eficácia ex nunc ao julgado para manter a validade dos parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar em 25.11.2010. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1459707 ED-AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-s/n 18-12-2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Parcelamento de precatório complementar, nos termos do art. 78 do ADCT, com a redação dada pela EC nº 30/2000. Norma cuja eficácia foi suspensa, cautelarmente, por esta Corte. Aplicação aos processos em andamento. Possibilidade. 1. O acórdão regional determinou a aplicação ao caso do parcelamento de precatório complementar, nos termos do art. 78 do ADCT, com a redação que lhe foi dada pela EC nº 30/2000. 2. Nos autos das ADI nºs 2.356 e 2.362, o Plenário desta Corte deferiu medida cautelar para suspender a eficácia da referida norma. Tal decisão, conquanto que dotada de efeitos meramente prospectivos, aplica-se plenamente aos processos ainda em andamento, como o presente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 544267 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe-166 22-08-2012)



    Dessa forma, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. COISA JULGADA. DESAPROPRIAÇÃO. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ADCT. TEMA 1170. NÃO INCIDÊNCIA. ADI 2356 E ADI 2362. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECATÓRIO EXPEDIDO E INTEGRALMENTE PAGO. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação Infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1530074 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14-03-2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.8.2025. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ADCT. ART. 100, § 5º, DA CRFB. SÚMULA VINCULANTE 17 DO STF. TEMA 132. NÃO INCIDÊNCIA. ADI 2356 E ADI 2362. APLICABILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em face de decisão monocrática a qual negou provimento ao recurso extraordinário. A questão ora atacada refere-se à manutenção do entendimento do juízo a quo em relação à garantia da coisa julgada quanto aos juros de mora e juros compensatórios, nos casos de parcelamento de precatório nos termos do regime especial instituído pelo art. 78, do ADCT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se, em caso de parcelamento do art. 78, do ADCT, a garantia da coisa julgada sobre juros de mora e compensatórios impede, ou não, a aplicação de jurisprudência posterior do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O respeito à coisa julgada, no caso de precatórios pagos na forma do art. 78 do ADCT, encontra-se em consonância com a modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 2356 e 2362, ocasião em que foi conferida eficácia ex nunc ao julgado para manter a validade dos parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar em 25.11.2010. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1555670 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08-10-2025)



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. PAGAMENTO INTEGRAL. COISA JULGADA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que julgou improcedentes os pedidos de incidência de juros de mora sobre parcelas de precatório pago em 2011 e anos seguintes. 2. O acórdão recorrido considerou válidos os pagamentos realizados antes da medida cautelar proferida nas ADIs 2.362 e 2.356 (25/11/2010), e que foram quitados regularmente no prazo previsto no art. 78 do ADCT. 3. A recorrente alegou violação dos arts. 5º, caput, e 100, § 5º, da Constituição. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é cabível para rediscutir a validade dos pagamentos de precatórios realizados antes da medida cautelar nas ADIs 2356 e 2362, considerados integralmente pagos e submetidos à sistemática do art. 78 do ADCT, em face da Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 5. O recurso não comporta provimento, pois o caso distingue-se do Tema 132 RG e da Súmula Vinculante nº 17, tratando-se de precatório judicial integralmente pago, não havendo violação aos dispositivos constitucionais alegados. 6. A revisão das premissas do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 7. O acórdão recorrido está em consonância com a modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 2.356 e 2.362, que conferiu eficácia ex nunc ao julgado, mantendo a validade dos parcelamentos realizados até 25.11.2010. IV. Dispositivo 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo conhecido e não provido.” (RE 1534603 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 07-05-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente